Tribunal: TJES
Processo: 5006141-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006141-44.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS DOS REIS GONCALVES
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 5006141-44.2021.8.08.0024

Recorrente: Luiz Carlos dos Reis Gonçalves

Recorrido: Ativos S/A – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

Luiz Carlos dos Reis Gonçalves

interpôs

APELAÇÃO CÍVEL
em virtude da
Sentença
(
id. 2477297), proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo Recorrente em face de
Ativos S/A – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
,
cujo
decisum
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o Recorrente “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na forma do art. 85, § 2º do CPC, advertindo que a parte autora encontra-se amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC
”.

O Recorrente alega que “
A INSCRIÇÃO DAS DÍVIDAS INSCRITAS NA PLATAFORMA DO SERASA LIMPA NOME É, DE FATO, FORMA COERCITIVA DE COBRANÇA DE DÉBITOS MANIFESTAMENTE INEXIGIVEIS, UMA VEZ QUE SE ENCONTRAM HÁ MUITO TEMPO JÁ PRESCRITOS, SENDO AFASTADA QUALQUER FORMA DE COBRANÇA
”.

Defende que “
passados os cinco anos do vencimento das dívidas, sem qualquer prazo suspensivo ou interruptivo da prescrição, A APELADA SOMENTE RECEBERÁ O QUE FOR DEVIDO SE A APELANTE O FIZER VOLUNTARIAMENTE, SEM QUALQUER COBRANÇA POR PARTE DO CREDOR
”.

Enfatiza que “
a presente demanda não visa a reconhecimento de inexistência dos débitos, mas apenas seja reconhecida a prescrição desses, sendo declarada sua consequente inexigibilidade, a fim de que a Apelada cesse seus atos de cobrança em face do Apelante
”.

Argumenta que “
caso V. Excelências, ainda assim, entenda possível a cobrança extrajudicial de débitos prescritos, necessário reconhecermos que, no mínimo, tais cobranças não podem se dar de forma coercitiva, desabonadora ou prejudicial ao devedor, uma vez que não pode o consumidor, indefinidamente, viver com incerta espada sobre seu pescoço, receoso de que, aleatoriamente, poderia um credor de dívida prescrita voltar a prejudicá-lo por um débito há muito prescrito
”.

Pontua que “
considerando que o Apelante vem recebendo cobranças frequentes de dívidas prescritas e, portanto, inexigíveis; que o sítio eletrônico do SERASA induz o consumidor a acreditar que está com o "nome sujo no mercado" e que o pagamento da dívida aumenta automaticamente seu score; e (iii) que o não pagamento da dívida influencia no score, este de caráter público, que influencia diretamente na concessão de crédito ao consumidor, não há dúvidas quanto à coercitividade ao pagamento
”.

Destaca, por fim, “
acaso essa C. Turma Julgadora não entenda pela declaração da inexigibilidade dos débitos com base na impossibilidade da realização de atos de cobrança coercitiva de dívidas prescritas, tem-se, ainda, que o art. 43, § 1º, do CDC dispõe expressamente sobre a proibição ao cadastro de informações negativas em detrimento do consumidor
”.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e se confira provimento ao recurso.

C
ontrarrazões no id. 2477305.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em Pauta para Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado digitalmente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
Luiz Carlos dos Reis Gonçalves

interpôs

APELAÇÃO CÍVEL
em virtude da
Sentença
(
id. 2477297), proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo Recorrente em face de
Ativos S/A – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
,
cujo
decisum
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o Recorrente “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na forma do art. 85, § 2º do CPC, advertindo que a parte autora encontra-se amparada pelo benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC
”.

O Recorrente alega que “
A INSCRIÇÃO DAS DÍVIDAS INSCRITAS NA PLATAFORMA DO SERASA LIMPA NOME É, DE FATO, FORMA COERCITIVA DE COBRANÇA DE DÉBITOS MANIFESTAMENTE INEXIGIVEIS, UMA VEZ QUE SE ENCONTRAM HÁ MUITO TEMPO JÁ PRESCRITOS, SENDO AFASTADA QUALQUER FORMA DE COBRANÇA
”.

Defende que “
passados os cinco anos do vencimento das dívidas, sem qualquer prazo suspensivo ou interruptivo da prescrição, A APELADA SOMENTE RECEBERÁ O QUE FOR DEVIDO SE A APELANTE O FIZER VOLUNTARIAMENTE, SEM QUALQUER COBRANÇA POR PARTE DO CREDOR
”.

Enfatiza que “
a presente demanda não visa a reconhecimento de inexistência dos débitos, mas apenas seja reconhecida a prescrição desses, sendo declarada sua consequente inexigibilidade, a fim de que a Apelada cesse seus atos de cobrança em face do Apelante
”.

Argumenta que “
caso V. Excelências, ainda assim, entenda possível a cobrança extrajudicial de débitos prescritos, necessário reconhecermos que, no mínimo, tais cobranças não podem se dar de forma coercitiva, desabonadora ou prejudicial ao devedor, uma vez que não pode o consumidor, indefinidamente, viver com incerta espada sobre seu pescoço, receoso de que, aleatoriamente, poderia um credor de dívida prescrita voltar a prejudicá-lo por um débito há muito prescrito
”.

Pontua que “
considerando que o Apelante vem recebendo cobranças frequentes de dívidas prescritas e, portanto, inexigíveis; que o sítio eletrônico do SERASA induz o consumidor a acreditar que está com o "nome sujo no mercado" e que o pagamento da dívida aumenta automaticamente seu score; e (iii) que o não pagamento da dívida influencia no score, este de caráter público, que influencia diretamente na concessão de crédito ao consumidor, não há dúvidas quanto à coercitividade ao pagamento
”.

Destaca, por fim, “
acaso essa C. Turma Julgadora não entenda pela declaração da inexigibilidade dos débitos com base na impossibilidade da realização de atos de cobrança coercitiva de dívidas prescritas, tem-se, ainda, que o art. 43, § 1º, do CDC dispõe expressamente sobre a proibição ao cadastro de informações negativas em detrimento do consumidor
”.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e se confira provimento ao recurso.

Contrarrazões no id. 2477305.

Com efeito, no intuito de explicitar as peculiaridades do caso em apreço, tem-se por pertinente trazer à colação os seguintes trechos da Sentença recorrida,
in litteris:

“LUIZ CARLOS DOS REIS GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de ATIVOS S/A – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, argumentando que em março de 2021 recebeu ligação telefônica de cobrança sendo informado que havia dívida inscrita pela demandada em seu CPF.

Ressalta que a dívida encontrada em consulta ao site SERASA LIMPA NOME não se trata de negativação ou anotação restritiva de seu CPF, mas somente do apontamento da existência de um débito em aberto, registrado em seu nome pela ré na plataforma digital SERASA LIMPA NOME.

Registra que para regularização da credibilidade de seu nome no mercado, deveria quitar a dívida. Todavia, argumenta que o débito encontra-se prescrito, vez que vencido há mais de 05 (cinco) anos, o que incita de forma coercitiva que o consumidor quite o débito, ainda que não exigível.

Assim, o autor sustenta que a dívida não poderia estar inscrita na plataforma SERASA LIMPA NOME, o que corrobora demasiado prejuízo, pois o pagamento e não pagamento de dívida em aberto, como essa, pode influenciar positivamente ou negativamente sobre o cálculo de score de crédito do consumidor.

Argumenta que a intenção por detrás da plataforma do SERASA LIMPA NOME é ardilosa, pois induz o consumidor a acreditar que seu nome está sujo e que a quitação do débito ali lançado aumentará seu SCORE DE CRÉDITO, promovendo de forma coercitiva de cobrança de dívida já prescrita.

Com isso, requereu, em síntese: a) a concessão de antecipação da tutela para que seja a demandada obrigada a proceder à remoção da dívida prescrita da plataforma do SERASA LIMPA NOME, bem como se abstenha de cobrar seu consumidor acerca de referida dívida, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva; b) seja julgada procedente a ação, a fim de reconhecer a inexigibilidade da dívida prescrita indevidamente apontada na plataforma; c) seja deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; d) a inversão do ônus da prova. Acompanha a inicial,

documentos de ID nº 6731259/ 6731615.

Decisão ao ID nº 6860560 que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, como também deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora.

Contestação apresentada ao ID nº 7606079, acompanhada dos documentos de ID nº 7606292/7606281, aduzindo que nada impede a veiculação de débitos, ainda que supostamente prescritos, na plataforma extrajudicial do SERASA LIMPA NOME, bem como que o débito não se encontra prescrito.

Réplica ao ID nº 8103950.

Após, vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Passo a decidir.

(...)

Analisando detidamente a matéria constante nestes autos, e em outros processos onde se debate a mesma questão jurídica, mudei meu entendimento, pois de acordo com o documento anexado aos autos, percebem-se informações de que a dívida não foi inserida no cadastro de inadimplentes da SERASA e que não podem ser vistas por empresas que consultarem o CPF da parte autora, apenas foi inserido na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, o qual é visível, exclusivamente, ao consumidor que se encontra inadimplente, não sendo possível terceiro acessar a referida informação.

Inclusive, no documento é observado que dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes. E, portanto, o CPF da parte autora não se encontra incluído nos cadastros de maus pagadores, mas apenas foi inserido na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, assim como registra o próprio autor na exordial.

A plataforma citada acima demonstra apenas o registro da existência da dívida, em que possui acesso exclusivo do consumidor e da empresa em que o cliente contraiu a dívida, não restando

dúvidas acerca de não se tratar de meio vexatório de cobrança.

Vale ressaltar que, a plataforma digital Serasa Limpa Nome não possui qualquer publicidade, como bem informa o documento juntado pela parte autora (ID nº 6731501 – Pag. 1) e a decisão de ID nº 6860560, em que esclarece que as informações estão disponíveis apenas para as partes da relação contratual, sejam eles, neste caso, demandante e demandada.

É sabido que a dívida prescrita é passível de cobrança, quando efetuada pela via extrajudicial como disposto no art. 206, § 5º do Código Civil, haja vista que por meio deste o devedor encontra-se assegurado de não ser exposto a constrangimentos, visto que através de tal via não será possível à utilização de meios vexatórios.

Nesse sentir, segue entendimento jurisprudencial:

AÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de procedência. Recurso da correquerido. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Alegação de ilegitimidade passiva da

corréu. Descabimento. Legitimidade da Corré que efetua cobranças em nome das cessionárias

do crédito. Solidariedade dos envolvidos na cadeia de serviços prestados, nos termos do artigo.

7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade reconhecida. Preliminar

rejeitada. Sentença mantida. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. A prescrição não extingue a dívida em si, mas apenas o direito de o credor exigir a obrigação em juízo. Possibilidade de cobrança extrajudicial da dívida prescrita. Cobrança que deve ocorrer sem abuso, dentro dos limites da Lei. Precedentes desta Câmara. Cabível pequeno reparo na. Sentença, para julgar procedente, em parte, a demanda, declarando a prescrição da dívida, assim como a inexigibilidade da dívida, pela via judicial, ressalvando, assim, o direito de o credor cobrá-la na via amigável, dentro dos limites da Lei e da urbanidade. Recurso da correquerido provido, em parte. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios. Que devem incidir sobre o valor da

causa. Pretensão de redução. Cabimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1000668-09.2020.8.26.0533; Ac. 14896153; Santa Bárbara d`Oeste; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 09/08/2021; DJESP 11/08/2021; Pág. 2538)

Importante frisar que, o presente caso refere-se à relação de consumo, ante a existência de consumidor e fornecedor nesta relação, conforme artigos 2º e 3º do CDC. Dessa forma, o Código de Defesa do Consumidor deverá ser aplicado ao presente caso.

Inicialmente, insta esclarecer assentado entendimento da jurisprudência pátria em vedar a utilização de mecanismos extrajudiciais que afetem negativamente o consumidor.

Ocorre que, restou evidenciado que a plataforma Serasa Limpa Nome não configura registro de

negativação do nome do devedor, e mesmo que mantenha informações de inadimplemento prescrito não traz qualquer prejuízo ao autor, vez que não torna público tal informação
.

À vista disso, segue entendimento pátrio acerca do assunto:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. Inclusão da dívida do consumidor na plataforma SERASA Limpa Nome. Pretensão de exclusão da inscrição, sob pena de multa. Descabimento. Ausência de demonstração da probabilidade do direito (CPC, art. 300). Acesso exclusivo do consumidor à anotação, para fins de negociação de dívidas. Inexistência de restrição desabonadora. Elementos dos autos que, por ora, não evidenciam a inexistência do débito. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; AI 2126043-16.2021.8.26.0000; Ac. 14893978; Carapicuíba; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 06/08/2021; DJESP 11/08/2021; Pág. 2179)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. Autor que não reconhece o débito cadastrado em plataforma de renegociação de dívidas denominado SERASA Limpa Nome. Débito, de fato, inexigível pela via judicial. Possibilidade, no entanto, de cobrança administrativa do débito. Prescrição da dívida que, por si só, não a torna inexistente. 2. Dano moral não configurado. Débito lançado em plataforma do SERASA que é de acesso exclusivo do consumidor para fins meramente negociais, sem qualquer repercussão no cálculo de seu score. Cobrança que não implicou em tratamento vexatório ou humilhante ao autor. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(TJSP; AC 1017278-93.2020.8.26.0002; Ac. 14890492; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 05/08/2021; DJESP 11/08/2021; Pág. 2373)

In casu, mesmo que prescrita, não foi verificado por este juízo a inexistência do débito, o próprio autor junta aos autos documento de ID nº 6731501 – Pag. 1 que confirma que a dívida existe, sendo que entende este magistrado que não há qualquer meio vexatório ao cadastrar o nome do autor na plataforma digital SERASA LIMPA NOME, servindo apenas de meio negocial de pagamento da dívida.

Nesse cenário, o nome do autor, LUIZ CARLOS DOS REIS GONÇALVES, sequer veio a ser negativado perante a SERASA, segundo a legislação consumerista e os precedentes jurisprudenciais, o consumidor não foi constrangido pela demandada ao ser cobrado, podendo ser inscrito no Serasa Limpa Nome mesmo após prescrição de dívida por se tratar de mero portal para negociação de dívidas não pagas, entendendo pela improcedência do pedido
.”

Com efeito, ao que se extrai dos autos, nota-se que
a demanda de origem não visa propriamente a pronúncia da prescrição da dívida do Recorrente, mas sim que os efeitos da prescrição se apliquem inclusive à cobrança extrajudicial da dívida, a ponto de que a sua inexigibilidade impeça a permanência do débito na plataforma denominada “
Serasa Limpa Nome
”
.

A propósito da referida controvérsia central, tem-se por inviável acolhê-la, na medida em que
a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta a compreensão de que “
o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

No mesmo sentido, destacam-se outros julgados daquele Sodalício,
in verbis:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ.

1.
Hipótese em que a Corte local entendeu que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito, "...de tal sorte, que a impossibilidade do exercício do direito de ação tutela jurisdicional do direito subjetivo não implica na sua extinção".

2.

A conclusão alcançada na origem guarda perfeita harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)
.

3.
Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o Recurso Especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ.

4.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.587.949/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020)

EMENTA
: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1.
Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2.
O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3.
Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4.

A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo
.

5.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp n. 1.694.322/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017)

S
uperada a tese de que a dívida prescrita seria inexigível extrajudicialmente, cabe examinar, ainda assim, se a permanência da anotação do débito prescrito na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” representa, ou não, indevido meio coercitivo de cumprimento da obrigação.

Neste ponto, importa consignar que o “
Serasa Limpa Nome
” consiste em “
um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas
”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “
https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/
”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “
Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)
”.

Em sendo assim, infere-se que
a anotação no “
Serasa Limpa Nome
” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes
. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial.

Neste sentido, destacam-se precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O “Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes”
.

2.

O mero registro no “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais
.

3.

O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias
.

4.
Apelação conhecida e não provida.

(
TJ-DF
07086874320208070004 DF 0708687-43.2020.8.07.0004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/10/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. APONTAMENTO DA DÍVIDA NO “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO DESTINADA À FACILITAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. DEFERIMENTO MANTIDO. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. OFENSA AO ART. 43, § 1º, DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. APONTAMENTO DA DÍVIDA NO “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PLATAFORMA DE ACESSO RESTRITO DESTINADA À FACILITAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS.

1.
A declaração de pobreza da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser ilidida mediante prova em contrário. Ocorre que, ao impugnar a concessão do benefício em contrarrazões, a parte apelada não apresentou qualquer prova capaz de infirmar a declaração da parte autora, o que impede o acolhimento do pedido.

2.
Uma vez que a questão relativa à submissão do cadastro em discussão ao prazo previsto no art. 43, § 1º, do CDC, não foi submetida ao crivo do d. Juiz a quo, é inadmissível a sua apreciação em sede recursal, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

3.
De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020), o que impede o acolhimento do pedido do autor.

4.

Não se vislumbra qualquer irregularidade na manutenção de débitos prescritos na plataforma “Serasa Limpa Nome”, notadamente porque as informações inseridas no sistema são restritas e se prestam apenas a auxiliar a regularização de débitos pendentes, inexistindo abusividade na forma de cobrança
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(
TJ-PR
- APL: 00088167320218160014 Londrina 0008816-73.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Na
hipótese dos autos, resta incontroverso que a dívida objeto da demanda, constante no documento id. 2477221 (contrato nº 00001134049839000), encontra-se prescrita, o que não afasta, por certo, a possibilidade de sua cobrança extrajudicial. por meios não coercitivos, não havendo falar-se, outrossim, na exclusão do seu registro junto à plataforma não constritiva denominada “
Serasa Limpa Nome
”.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento),
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “
o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

II.
O “
Serasa Limpa Nome
” consiste em “
um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas
”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “
https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/
”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “
Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)
”.

III.
A anotação no “
Serasa Limpa Nome
” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria.

IV.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a dívida objeto da demanda, constante no documento id. 2477221 (contrato nº 00001134049839000), encontra-se prescrita, o que não afasta, por certo, a sua cobrança extrajudicial, por meios não coercitivos, não havendo falar-se, outrossim, na exclusão do seu registro junto à plataforma não constritiva denominada “
Serasa Limpa Nome
”.

V.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento),
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.